Tribunal: TCU
Processo: 027.460/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8512/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.460/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gerson Diego Pamplona Albuquerque (XXX.721.512-XX); Humberto Caio Camilo Leao (XXX.271.982-XX); Jose Fernandes Vasconcelos da Cruz (XXX.341.212-XX); Jose Mayke Araujo de Oliveira (XXX.191.452-XX); Leonardo Vitor Chaves Andrade (XXX.484.862-XX); Luckas Thiago Oliveira Galvao (XXX.491.842-XX); Pedro Anderson das Chaves Oliveira (XXX.631.952-XX); Raykleison Igor dos Reis Moraes (XXX.297.343-XX); Romao Chagas dos Santos (XXX.550.892-XX); Sanae Nogueira Hayashi (XXX.991.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.